Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONFIGURAÇÃO DO ATO LIBIDINOSO SEM ANUÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de importunação sexual, consistente na realização de atos de natureza libidinosa sem anuência da vítima, mediante contato físico progressivo em ambiente isolado, após condução a local ermo, tendo sido imposta pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) estabelecer a presença do dolo de natureza libidinosa na conduta; (iii) determinar a existência de consentimento válido ou de dúvida razoável apta a ensejar absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova nos delitos contra a dignidade sexual admite valoração diferenciada, conferindo-se especial relevo à narrativa da vítima quando dotada de coerência interna e harmonia com os demais elementos informativos.
4. A formação do convencimento judicial prescinde de prova direta do elemento subjetivo, sendo legítima sua extração a partir das circunstâncias objetivas do comportamento analisado em seu contexto fático.
5. A prática de contato físico de caráter progressivo em regiões corporais sensíveis, em ambiente isolado e sem prévia relação de intimidade, revela conteúdo libidinoso suficiente à subsunção típica.
6. O consentimento juridicamente válido exige manifestação inequívoca e contextualizada, não se presumindo de comportamentos passivos ou de ausência de reação imediata em cenário de vulnerabilidade da vítima.
7. A inexistência de vestígios materiais ou de testemunhas presenciais não compromete a configuração do delito, dada a natureza clandestina dos crimes dessa espécie.
8. Elementos acessórios ou periféricos não interferem na tipicidade quando o núcleo da conduta ilícita se encontra suficientemente demonstrado por prova idônea.
9. O standard probatório exigido no processo penal resta atendido quando o conjunto probatório se mostra coeso, convergente e apto a afastar dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.